Tribunal: TJMT
Processo: 1016139-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1016139-24.2023.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - EPP.
Recorrida: TAINARA LARISSA DE LIZ SANTOS.
Data do Julgamento: 17/11/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA EXISTENTE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços por meio de áudio e telas sistêmicas, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, protesta o nome da parte consumidora, agindo no exercício regular do seu direito.
3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016139-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO), TAINARA LARISSA DE LIZ SANTOS - CPF: 054.981.741-79 (RECORRIDO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO - DÍVIDA EXISTENTE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços por meio de áudio e telas sistêmicas, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

2.

Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, protesta o nome da parte consumidora, agindo no exercício regular do seu direito.

3.

Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido na lide, e condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos
morais
.

A reclamada requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante afirma que teve o seu nome protestado de modo indevido, uma vez que não realizou a compra de serviço educacional disponibilizado pela reclamada e nem recebeu senha de acesso a plataforma.

Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que houve contratação dos serviços entre as partes, evidenciando que não houve fraude na contratação.

A reclamada demonstrou que o débito é oriundo da compra de coleção de livros digital – Bookplay (Bianual) ao juntar a gravação do serviço de atendimento ao cliente, na qual a reclamante informa seu endereço, seus dados pessoais e escolhe a forma de pagamento (boleto).

Sendo assim, resta evidente que a alegação de que não contratou os serviços da reclamada não é verídica.

A reclamada juntou tela sistêmica na qual contém o histórico de envio da senha (dias 31.03.2020 e 01.04.2020), via SMS, para o número (66) 99671-5056.

Em impugnação, a reclamante abandona o argumento de ausência de contratação do serviço, em razão da gravação telefônica, e aduz de modo genérico que não recebeu
e-mail
ou mensagem da senha de acesso a plataforma.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando os documentos juntados aos autos. Embora a reclamante tenha impugnado a tela sistêmica, afirmando ser unilateral, não fora juntado aos autos qualquer prova que pudesse desconstitui-la.

Na hipótese, tenho que a reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação e da dívida que ensejou o apontamento negativo, não tendo a reclamante comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO NO VALOR DE R$ 599,27 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) - INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De análise dos autos, nota-se que apesar da Recorrida negar a existência da dívida e
relação

contratual
, verifica-se a existência de diversas faturas adimplidas do
cartão

de

crédito
(id. 7844227), nas quais o endereço constante é o mesmo que a Recorrida traz na inicial
.

2.
Desta forma, não há que se falar em
fraude
, pois, não é crível que os fraudadores efetuariam o pagamento de tantas faturas, como consta no Print colacionado pelo recorrente
.

3. Portanto, a negativação se trata de exercício regular do direito da Recorrente, uma vez que devido o débito ante a ausência de comprovação de pagamento.

4.
Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em dano moral
.

5.
Litigância de má-fé configurada
.

6. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido.”
(N.U 1000120-20.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). (destaquei).

Na hipótese, não se verifica ilegalidade no protesto ou qualquer ato ilícito praticado pela parte reclamada a ensejar a reparação por danos morais decorrente dos fatos, posto que a reclamante não efetuou o pagamento do débito, agindo a reclamada no exercício regular do direito ao protestar o nome da reclamante.

Portanto, o protesto em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Assim, não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do Julgamento nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023